Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO IDENTIFICADO VIA RENAJUD. ÔNUS DO EXEQUENTE DE INDICAR E LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DOLOSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 774, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de intimação da executada para informar a localização de veículo identificado por meio do sistema RENAJUD, ao fundamento de que o ônus de indicação e localização de bens passíveis de penhora incumbe ao exequente, nos termos do art. 524, VII, do CPC. A agravante sustenta ter atuado diligentemente na busca de bens e requer a intimação da executada, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 774, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível intimar a executada para indicar a localização de veículo identificado via RENAJUD, à luz do dever de cooperação processual e da efetividade da tutela executiva, sem indícios de ocultação deliberada do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 524, VII, do CPC atribui ao exequente o ônus de indicar e localizar bens passíveis de penhora, regra que não pode ser afastada por interpretação ampliativa do dever de cooperação.
4. A mera identificação de veículo por meio do sistema RENAJUD não autoriza, por si só, a intimação da executada para informar sua localização, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem ocultação dolosa ou comportamento processual desleal.
5. A aplicação da penalidade prevista no art. 774, V, do CPC exige demonstração concreta de ato atentatório à dignidade da justiça, o que não se configura diante da simples inércia do executado desacompanhada de indícios de oposição maliciosa.
6. Os princípios da cooperação e da efetividade da execução não transferem ao executado obrigação legalmente atribuída ao credor, nem legitimam medida potencialmente inócua à satisfação do crédito.
7. A orientação jurisprudencial desta Corte afasta a intimação do executado para indicação de bens penhoráveis ou sua localização quando ausentes indícios de ocultação ou utilidade prática da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Incumbe ao exequente o ônus de indicar e localizar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 524, VII, do CPC.
2. A intimação do executado para informar a localização de bem identificado via RENAJUD exige indícios concretos de ocultação deliberada ou de comportamento processual desleal.
3. A mera dificuldade na localização do bem não configura ato atentatório à dignidade da justiça nem autoriza a aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 524, VII, 772, III, 774, V, 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075351, 0737576-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 17/12/2025; TJDFT, Acórdão 1981151, 0704710-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJe 07/04/2025.